Tribunal: TJDFT
Processo: 0725524-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento tirado contra Decisão que indeferiu o pleito liminar formulado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada por CAMYLA KARYNE DA SILVA em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, ora Agravada. Entende a Agravante que a documentação anexada à inicial é suficiente para deferimento da tutela de urgência, vindo a postular o seguinte pedido: “a) O CONHECIMENTO do presente recurso, porquanto atendidos os requisitos legais; b) Com base no artigo 1.019, inciso I, do CPC, seja deferida, em ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, a pretensão recursal, REFORMANDO-SE a decisão ora vergastada (ID 97547227), para o fim de se: a. DETERMINAR a convocação da Recorrente para a realização dos exames médicos admissionais e sua consequente contratação, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou a reserva da vaga em seu benefício até que haja a sua contratação, sob pena de preterição e afronta aos ditames da Constituição Federal; b. DETERMINAR que a parte Recorrida junte aos autos todos os contratos firmados com empresas terceirizadas e seus respectivos aditivos e projetos básicos relacionados às atribuições do cargo de Agente de Suporte ao Negócio, na área de contribuição de Suporte Administrativo/Atendimento Comercial, firmados desde o ano de 2012, sobretudo os contratos firmados com as empresas ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA., HBG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. e VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., no intuito de se averiguar a quantidade de terceirizados preterindo os aprovados no concurso público da CAESB (no 01/2012). c) No mérito, seja dado PROVIMENTO ao recurso, para tornar definitiva a antecipação de tutela que se espera seja irrogada. Isto é, seja dado PROVIMENTO ao recurso, REFORMANDO-SE a decisão ora vergastada (ID 97547227), para o fim de se: a. DETERMINAR a convocação da Recorrente para a realização dos exames médicos admissionais e sua consequente contratação, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou a reserva da vaga em seu benefício até que haja a sua contratação, sob pena de preterição e afronta aos ditames da Constituição Federal; b. DETERMINAR que a parte Recorrida junte aos autos todos os contratos firmados com empresas terceirizadas e seus respectivos aditivos e projetos básicos relacionados às atribuições do cargo de Agente de Suporte ao Negócio, na área de contribuição de Suporte Administrativo/Atendimento Comercial, firmados desde o ano de 2012, sobretudo os contratos firmados com as empresas ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LTDA., HBG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. e VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., no intuito de se averiguar a quantidade de terceirizados preterindo os aprovados no concurso público da CAESB (no 01/2012).” É o relatório. Consoante se pode ver pelo pedido estampado no recurso, o pleito de tutela de urgência é abrangente e capaz de causar dano reverso. Nesse caso, para ser concedido, exige incursão em elementos probatórios e formação de convicção plena sobre o direito alegado. A tutela de urgência ou decisões liminares exigem a revelação de direito de alta probabilidade e provas inequívocas. O acolhimento da pretensão de contratação da Requerente nos quadros da Requerida exige uma maior cognição, ou, quando nada, o estabelecimento de um contraditório oportunizando impugnação aos documentos e alegações apresentados. Daí revelou-se adequada e prudente a Decisão agravada no sentido de remeter o exame para momento posterior, verbis: “Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A situação fática descrita na peça inicial, apesar de apontar para o cometimento de irregularidades relacionadas às contratações efetivadas pela requerida, não está corroborada por prova inequívoca de que as referidas alegações interferem diretamente no suposto direito à nomeação da parte autora. Essas questões demandam uma cognição mais aprofundada dos fatos, após o regular exercício do contraditório. Ademais, não há alegação de que a parte autora tenha sido preterida em sua nomeação por candidato aprovado em colocação inferior à sua. Em verdade, o argumento da requerente para fundamentar seu direito à nomeação recai numa sequência de circunstâncias relacionadas ao concurso no qual foi aprovada para cadastro reserva, sobretudo em razão das supostas irregularidades cometidas pela requerida com contratações de terceirizados, em preterimento dos aprovados no concurso em questão. A própria autora afirma que o edital do concurso no qual foi aprovada previa apenas 15 vagas para a função de Agente de Suporte ao Negócio – GSN, além do cadastro reserva, sendo que o último candidato contratado pela ré foi classificado na 132a posição, enquanto a autora ocupa a 277a colocação. Não há informação específica quanto ao número de eventuais candidatos contratados por determinação judicial. De qualquer sorte, sem considerar eventuais convocações realizadas por ordem judicial, a requerida convocou regularmente apenas os candidatos classificados até a 132a posição, de modo que ainda há diversos candidatos aprovados em colocação superior à da autora, razão pela qual não se verifica o suposto direito subjetivo à imediata convocação, conforme pleiteado em sede de tutela de urgência. Ademais, o fato de a demandante integrar cadastro reserva para ser investida em emprego público consubstancia mera expectativa de direito e a eventual contratação de funcionários terceirizados não gera, em tese, direito subjetivo à nomeação.”. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela, prosseguindo-se no recurso em seus ulteriores termos, ouvindo-se a Agravada. I. Brasília, 12 de agosto de 2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator